Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701741-57.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A., OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: GUSTAVO ROCHA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BEIRA LAGO EMPREENDIMENTOS S/A e OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GUSTAVO ROCHA DE ANDRADE: “Retire-se o sigilo dos documentos de ID 229850259 - 229850259. Como providência menos gravosa, determino às empresas CIELO S.A., CNPJ: 01.027.058/0001-91, REDECARD S.A., CNPJ: 01.425.787/0001-04 e GETNET S.A., CNPJ: 10.440.482/0001-54, que promovam o depósito em Juízo de 30% (trinta por cento) de todos os valores a serem pagos às executadas BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, CNPJ: 10.787.021/0001-52 e OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, CNPJ: 10.917.143/0001-16, até o limite do crédito exequendo de R$ 106.355,68 (cento e seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Concedo a presente decisão força de ofício. Fica a parte autora intimada acerca da expedição da decisão com força de ofício, devendo adotar as providências cabíveis ao envio do documentos às empresas e apresentar, nestes autos, o respectivo comprovante. Esclareço não existir óbice para que a parte interessada encaminhe o pedido com vistas à obtenção das informações de seu interesse, principalmente pelo fato de o respectivo ofício estar assinado eletronicamente, cuja autenticidade pode ser verificada no site deste Tribunal de Justiça. A resposta deve ser encaminhada ao e-mail: 06vcivel.brasilia@tjdft.jus.br, com indicação do número do processo. Caso haja o depósito de algum valor, autos conclusos para decreto da penhora. Aguarde-se o prazo de 30 dias para cumprimento da diligência..” As Agravantes sustentam que não foram demonstrados os requisitos legais para a penhora de percentual do faturamento. Salientam que, havendo outros bens que podem garantir a execução, não pode ser admitida a penhora de percentual do faturamento. Acrescentam que “o percentual de penhora sobre o faturamento não deve ultrapassar o limite de 10%, salvo em situações absolutamente excepcionais e devidamente justificadas”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 72489413 e 72489414). É o relatório. Decido. Os Agravantes não demonstraram concretamente a existência de bens penhoráveis e assim é cabível a constrição dos “recebíveis” de cartão de crédito e débito, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 769: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” Todavia, o percentual de 30% em princípio se mostra excessivo, tendo em vista que esse tipo de receita pode ter caráter preponderante para as Agravantes. Assim sendo, até que a situação financeira das Agravantes seja melhor elucidada, o percentual de 10%, por elas mesmas indicado, atende à proporcionalidade que deve ser observada na espécie. Isto posto, defiro parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para fixar em 10% a penhora determinada na r. decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator